Tribunal: CARF
Processo: 16539.720001/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16539.720001/2017-92
ACÓRDÃO
9202-011.415 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. STOCK OPTIONS. ANÁLISE DE
CLÁUSULAS. DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma o
torna inapto para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
Não merece ser dado seguimento ao recurso especial quando pretende
seja reexaminado o arcabouço fático-probatório do caderno processual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Vencida a conselheira Fernanda Melo Leal (relatora) que
conhecia. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.415 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16539.720001/2017-92
2
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário 2201-005.152 (fls. 1.278 a 1.307), e que foi admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: natureza do plano de Stock
Options. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano Calendário: 2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. STOCK OPTIONS. INCIDÊNCIA. FATO
GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem
contribuições
previdenciárias
sobre
benefícios
concedidos
a
colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando verificada que a
operação tem nítido viés remuneratório, não apresentando natureza mercantil,
não evidenciando qualquer risco para o beneficiário e estando claramente
relacionada à contraprestação por serviços. O fato gerador da obrigação tem lugar
no momento do exercício das opções de compra e a base de cálculo se verifica
pela diferença entre o valor eventualmente pago pelos ativos e os valores
praticados pelo mercado.
MULTA DE OFÍCIO MULTA DE MORA. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguídas e, no mérito, também por unanimidade, em negar
provimento ao recurso voluntário..
Ao ser cientificado deste despacho em 06/09/2019 (Termo de Ciência de fl. 1.417, o
sujeito passivo interpôs em 20/09/2019 (Termo de Juntada de fls. 1.419), tempestivamente, o
Recurso Especial de fls. 1.420 a 1.497.
O apelo da Contribuinte visa discutir alguns pontos mas o único que foi admitido foi
natureza do plano de Stock Options.
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.415 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16539.720001/2017-92
3
Para comprovar a divergência foi apresentado como paradigma o Acórdão no 2401-
003.890, o qual consta do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do especial não
tinha sido reformado
O cotejo efetuado pela Recorrente demonstra a divergência de entendimento entre
acórdãos, em relação à natureza do plano de stock options.
Apesar da similitude dos casos, as Turmas expuseram entendimentos divergentes.
Enquanto no recorrido, a Turma entendeu que existe caráter remuneratório das opções de ação
pelos seguintes motivos: i) outorga gratuita; ii) necessidade de vinculação do trabalhador à
empresa durante o período de carência; iii) possibilidade de escolha dos beneficiários com base na
sua performance individual, no paradigma, diante de condições similares, a conclusão foi no
sentido de que as stock options teriam natureza mercantil, afastando-se a incidência de
contribuições.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Ricarf, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, fora DADO parcial SEGUIMENTO ao Recurso Especial,
interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a matéria (a) natureza do plano de Stock
Options.
Apenas para conhecimento, merece ressaltar que foi apresentado agravo pela
contribuinte, mas a decisão da admissibilidade do Recurso Especial de Divergência permaneceu
inalterada.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Para o paradigma que foi admitido – Acórdão no 2401-003.890, entendo que
existem as condições suficientes para configurar o conhecimento do recurso especial de
divergência. Vejamos.
Ao manter integralmente os autos, com base nos fundamentos alegados pela
Fiscalização, o acórdão recorrido contrariou o entendimento adotado no paradigmático Como se
pode observar no acórdão paradigma 2401-003.890, cuja relatora foi a Conselheira CAROLINA
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.415 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16539.720001/2017-92
4
WANDERLEY LANDIM, a Turma examinou opções de compra outorgadas pela companhia a alguns
de seus diretores e executivos, cujo Plano reunia características similares ao PLANO da
RECORRENTE (tais como: a outorga de opções de compra de ações da companhia sem o
pagamento de prêmio, a estipulação de condição suspensiva relacionada a permanência dos
beneficiários na data final do Vesting Period, a estipulação de preço de exercício representativo do
vl1or de mercado da ação no momento da outorga das opções, e a previsão de que o desempenho
individual dos beneficiários poderia ser levado em consideração no momento de definir os
beneficiários das opções.

Diferentemente do acórdão recorrido, no paradigmático admitido, a turma
entendeu por cancelar integralmente as contribuições por entender que:
(i) a gratuidade na outorga das opções não retiraria a natureza mercantil do PLANO;
(ii) a onerosidade estaria presente, pois os critérios para a definição do preço de
exercício da opção de compra das ações eram razoáveis e os beneficiários efetivamente pagavam
o preço de exercício, com recursos próprios; e
(iii) os fatos de a performance individual dos benefici6rios ser levada em
consideração dentro dos planos e de o exercício da opção estar condicionado a condição
suspensiva de permanência do benefici6rio na companhia não seriam suficientes para afastar a
natureza mercantil.
Nesta esteira, me parece contundente que a situação fática dos casos guarda
enorme semelhança eis que em ambas as situações a outorga de opções foi de forma gratuita (isto
e, sem o pagamento de prêmio) a beneficiários que prestaram serviços a empresa outorgante,
sujeito a condição suspensiva de permanência do beneficiário na companhia e possibilidade de a
escola dos beneficiários das opções ser feita de acordo com desempenho individual.
O ponto nodal, sob ponto de vista jurídico, é o mesmo em ambos os casos: discute-
se a natureza jurídica deste pagamento. Vale dizer, discute-se se a natureza é mercantil ou
remuneratória, para fins de incidência das contribuições.
A legislação analisada em ambos os casos é a incidência das contribuições conforme
arts. 22 e 28 da Lei n 8.212. A conclusão do recorrido contrapõe-se a do paradigma eis que no
primeiro foi concluído que haveria caráter remuneratório em tal pagamento devido ao fato de a
outorga ter sido concedida gratuitamente e estar sujeita a condição suspensiva. Já no segundo, o
fato de as opções terem sido outorgadas nas mesmas condições não afasta o caráter mercantil das
opções.
Saliente-se, por fim, apenas para fins de confirmação e reforço do entendimento
desta relatora, que a própria PGFN entendeu que seria o caso de conhecimento do Recurso
Especial, tanto que nas contrarrazoes apresentadas sequer cogitou o não conhecimento.
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.415 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16539.720001/2017-92
5
Do exposto, entendo que a recorrente demonstrou a divergência jurisprudencial,
quanto ao tema, devendo, portanto, ser conhecido o Recurso.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Contribuinte.

VOTO VENCEDOR
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Redatora Designada
Conforme relatado, o feito vem adiado da sessão de 24 de junho p.p. quando
pedi vista para melhor cotejar o plano de stock options sobre o qual se debruçou o Colegiado
paradigmático e aquele analisado pela Turma que prolatou o acórdão recorrido.

Registro ainda que, naquela oportunidade, foram gentilmente ofertados
memoriais pela parte recorrente, os quais mereceram minha atenciosa leitura.

Controvérsia da mais árida é justamente a que se presta a determinar a natureza
das stock options. De bom alvitre lembrar que, a uma, o rótulo oferecido à verba é insuficiente
para caracterizá-la como remuneratória ou mercantil; a duas, apenas minunciosa análise das
condições estabelecidas no plano é que poderá a julgadora, com segurança, determinar seu cariz;
a três, não detém esta eg. Câmara para revolver arcabouço probatório.

Daí o porquê imperioso o preenchimento dos requisitos inarredáveis e
cumulativos para o conhecimento do recurso especial – quais sejam, i) situação fática similar, ii)
interpretação divergente da legislação tributária; e, iii) acórdão paradigma prolatado por outra
Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou por esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais, respeitados os limites postos pelo §12 do art. 118 do RICARF.

Como bem relatado, um único paradigma foi aceito para dar seguimento ao
recurso especial, o de no 2401-003.890, em que se analisava o plano de stock options concedido
pelo Itaú.

Após a “à análise do plano de stock options, conjuntamente com os pontos
apontados pela autoridade fiscal como caracterizadores da natureza remuneratória às opções de
compra de ações oferecidas a trabalhadores”, por maioria, entendido que ele teria cariz mercantil.
Peço licença para transcrever como conduzido o escrutínio pela Turma prolatadora da decisão
recorrida:

Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.415 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16539.720001/2017-92
6
Apenas a título exemplo, verificase, do Termo de Constatação elaborado pela
KPMG, que, durante período inferior há um ano, as ações do Itaú tiverem
grande alternância em seus valores, conforme demonstram as informações
extraídas do site da BM&F Bovespa, por meio das quais se verifica que em
19/07/2007 o preço das ações era de R$ 94,30 e, em 24/10/2008, a cotação
despencou para R$ 17,50. No caso ora analisado, tais informações tornam
manifesto o risco dos trabalhadores ao adquirirem as ações da Companhia.
Logo, a existência de cláusula prevendo a proibição de alienação de metade das
ações por dois anos contados da data do exercício, sendo que, dois anos após,
não é possível prever se as ações originalmente ofertadas por determinado
valor terão preço superior ou inferior no mercado, torna inequívoca a
existência de risco.
No mesmo sentido, o argumento trazido na acusação fiscal de que os planos
possuem prazo de vigência alargado tampouco é apto a desnaturar o caráter
mercantil do plano, já que durante esse tempo é possível que os preços das
ações caiam e se recuperem a tempo de o trabalhador não suportar prejuízos,
assim como é possível que eles apenas declinem e a perda de capital seja cada
vez maior ao longo do tempo.
Uma cláusula dessa natureza poderia ser contestada no contexto de planos que
permitem imediatamente após a opção a venda de todas as ações, ações estas
que são ofertadas por valor vil, na data da concessão (não do exercício). Nesses
casos, pode ficar demonstrado que o plano tinha por objetivo propiciar um
ganho certo e imediato ao beneficiário, que se caracterizaria como remuneração.
Não é, ao que me parece, o caso dos autos.
Tal risco foi ratificado a partir da análise realizada pela KPMG, que simulou
algumas situações que, embora o trabalhador auferisse ganho no primeiro
exercício da opção de compra de ações, passados dois anos, quando poderia
exercer o direito em relação à metade das ações adquiridas anteriormente,
acabaria realizando prejuízo superior ao ganho inicialmente obtido,
considerando a flutuação do valor da ação no mercado no decorrer do período
analisado.
Também foi realizada simulação, por meio da qual se constatou a constante
verificação de prejuízos com o exercício da opção de aquisição do direito de ação
durante todo o prazo de vigência do plano, de modo que provavelmente tal
direito sequer chegaria a ser exercido pelos trabalhadores.
(...)
Por oportuno, peço vênia para discordar da interpretação dada pela douta
PGFN à cláusula 9 do Plano, que trata dos ajustes quantitativos das Opções. Tal
cláusula diz respeito à necessidade de ajuste na quantidade ou preço das ações
ofertadas em situações como desdobramento, grupamento de ações, fusão,
incorporação, cisão, dentre outros, que, por sua natureza, afetam essas variáveis
e demandam ajustes para que se mantenham as condições inicialmente
pactuadas. Se, por exemplo, ocorreu um desdobramento de ações em mil, é
preciso que as ações ofertadas sejam multiplicadas por mil, para manutenção
das condições originais do plano. Isso não desvirtua o plano, nem foi utilizado
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.415 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16539.720001/2017-92
7
pela fiscalização como argumento para descaracterização da sua natureza
mercantil. (sublinhas deste voto)

Mais do que isso, destacado na ementa que

[n]o presente caso, o plano de stock options é marcado pela onerosidade, pois o
preço de exercício da opção de compra das ações é estabelecido a valor de
mercado, pela liberalidade da adesão e pelo risco decorrente do exercício da
opção de compra das ações, de modo que resta manifesto o seu caráter
mercantil, não devendo os montantes pagos em decorrência do referido plano
integrarem o salário de contribuição.

Ou seja: para que chancelada a natureza mercantil do plano, naquele caso,
analisada as suas cláusulas, a fim de perquirir a existência de três elementos: (i) voluntariedade –
isto é, ausência de imposição para a adesão ao plano –; (ii) onerosidade – marcada pela aquisição
das ações com efetivo desembolso pelos empregados; e, (iii) risco – traduzido na volatilidade do
mercado.
Sequer vislumbro a existência de interpretação deveras divergente, uma vez que
tanto no recorrido quanto no paradigma evidenciado inexistir apriorística resposta acerca do cariz
dos planos de stock options, demandando seja a análise ultimada caso-a-caso. Peço licença para
transcrever a ementa do acórdão recorrido que, ao meu sentir, converge com a exibida pela
decisão paradigmática:
Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a
colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando verificada
que a operação tem nítido viés remuneratório, não apresentando natureza
mercantil, não evidenciando qualquer risco para o beneficiário e estando
claramente relacionada à contraprestação por serviços.

Ademais, a recorrente não ultimou o cotejo entre os planos ofertados pela
recorrida e aquele elaborado pelo Itaú, apreciado no acórdão paradigmático, de modo a
demonstrar a similitude das cláusulas, a fim de seguramente garantir que, caso tivesse aquela
outra Turma apreciado o plano, outro teria sido o deslinde.

Anoto, por derradeiro, que a leitura do recurso voluntário e da síntese
apresentada em sede de memoriais demonstram, em verdade, tentativa de que revolvimento do
caderno fático probatório, o que é vedado nesta instância especial. Assim, renovadas as vênias,
peço escusas à em. Relatora e aos em. Pares que a acompanharam para não conhecer do
recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.415 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16539.720001/2017-92
8

Fl. 2255
DF CARF MF
Original